Tribunal: STF
Processo: ARE 1233343
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). 4. Discussão acerca da legitimidade ativa de exequente individual e da necessidade de autorização para propositura de ação. Controvérsia acerca dos limites da coisa julgada que guardam semelhança com os temas 660, 715 e 848, da sistemática de repercussão geral. 5. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão da decisão recorrida. Tese que objetiva a concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios. Mero inconformismo. 6. Embargos de declaração rejeitados.